Tribunal: STF
Processo: RE 73230
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
- Acidente do trabalho. - Desnecessidade de depósito prévio do valor da condenação, para interposição de agravo de petição, pelo Instituto Nacional de Previdência Social, de decisão proferida em ação de acidente do trabalho. - Recurso extraordinário provido.